Tribunal: TJMT
Processo: 1000698-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000698-40.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LETICIA LOPES BRIGHENTI - CPF: 054.758.571-30 (ADVOGADO), DONIZETE RUPOLO - CPF: 002.088.271-88 (ADVOGADO), HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO), Priscila Dias Gouvea - CPF: 745.313.442-00 (ADVOGADO), ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - CPF: 832.654.491-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 027.815.791-22 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), P. H. S. M. - CPF: 038.937.321-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACÓRDAO ASSACADO DE OMISSO E CONTRADITÓRIO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO PACIENTE – EXAME ACURTADO DOS PRESSUPOSTO DA TUTELA JUDICIAL EM DEBATE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Quando da análise do mérito do recurso de agravo de instrumento houve pronunciamento expresso acerca da obrigação da operadora de plano de saúde de garantir cobertura ao tratamento multidisciplinar do Embargado, mormente quando em vista os pressupostos da tutela de urgência, quais sejam, o perigo de dano e a probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração Com Efeitos Infringentes, interposto pela UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de PEDRO HENRIQUE SANTOS MERLIN, representado por sua genitora ROSANGELA ALVES DOS SANTOS.

Para tanto, a embargante fala da ocorrência de contradição e de omissão do julgado, ao argumento de que disponibilizou ao embargado atendimento com profissionais especializados de sua própria rede credenciada.

Acrescenta que o julgado deixou de se manifestar sobre o custeio de tratamento sem cobertura legal, razão pela qual, deve ser exonerada de tal obrigação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em exame, mais precisamente, do ponto de vista da contradição e da omissão alegada, não se verifica quaisquer vícios a serem sanados ou eliminado do acórdão recorrido.

Quando da análise do mérito do recurso de agravo de instrumento houve pronunciamento expresso acerca da obrigação da operadora de plano de saúde de garantir cobertura ao tratamento multidisciplinar do Embargado, mormente quando em vista os pressupostos da tutela de urgência, quais sejam, o perigo de dano e a probabilidade do direito.

Com efeito, tanto a necessidade de manutenção do tratamento multidisciplinar quanto do local em que ele sempre foi realizado foram objeto de exame no momento no julgado,
in verbis
:

Na espécie, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois foram verificados os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional deferida em favor do autor, ora agravado, notadamente o perigo de dano e a probabilidade do direito.

Pelo que se extrai dos autos, o agravado, ainda em tenra idade, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA (CID F.84), o que demanda contínuo tratamento para que não sejam causados danos irreversíveis ao seu desenvolvimento motor e cognitivo.

O tratamento multidisciplinar foi recomendando por meio de minucioso relatório médico no id no id no 72506750, elaborado por profissional médico neuropediatra.

Ocorre que, apesar de o tratamento ter sido iniciado há alguns anos, em período recente, a operadora do plano de saúde informou que a tratamento em questão deveria passar a ser realizado em outra clínica de sua rede credenciada, localizado na cidade de Sorriso-MT, ou seja, distante cerca de 80km da cidade de Sinop-MT, onde reside o agravado.

A solução ofertada pela Agravante, claramente avilta contra a saúde do agravado, além de configurar flagrante prática abusiva na relação entre as partes, a qual é tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Diante desse quadro, não há que se falar em modificação do local em que o agravado tem realizado seus tratamentos, ou seja, a Clínica HOPE – Centro de Reabilitação Neurológica, onde tem sido atendido desde o ano de 2016 e certamente já está familiarizado e construiu um vínculo terapêutico com a equipe (id. 72506753 dos autos de origem).

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022